Tribunal: TJSP
Processo: 1045988-21.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE – Sentença de procedência – Insurgência dos autores quanto à concessão da gratuidade de justiça à ré e aos honorários advocatícios fixados – Cabimento parcial – Demonstração, pelos recorrentes por meio de documentos que a recorrida ostenta estilo de vida incompatível com a alegada hipossuficiência – Honorários advocatícios que devem ser fixados sobre o valor da condenação –

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE – Sentença de procedência – Insurgência dos autores quanto à concessão da gratuidade de justiça à ré e aos honorários advocatícios fixados – Cabimento parcial – Demonstração, pelos recorrentes por meio de documentos que a recorrida ostenta estilo de vida incompatível com a alegada hipossuficiência – Honorários advocatícios que devem ser fixados sobre o valor da condenação – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045988-21.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes KELLY RODRIGUES ARAUJO e ALEXANDRE GALLO, são apelados
CLARISSA RODRIGUES GOULART GUSTINELLI e RODOLFO AUGUSTO
GUSTINELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045988-21.2018.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 20/34875
APEL.No: 1045988-21.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : KELLY RODRIGUES ARAÚJO E OUTRO
APDO. : CLARISSA RODRIGUES GOULART GUSTINELLI E OUTRO
JUIZ(A): ANTÔNIO ROBERTO ANDOLFATTO DE SOUZA
IMISSÃO NA POSSE
Sentença de procedência

Insurgência dos autores quanto à concessão da gratuidade de
justiça à ré e aos honorários advocatícios fixados

Cabimento parcial Demonstração, pelos recorrentes por
meio de documentos que a recorrida ostenta estilo de vida
incompatível com a alegada hipossuficiência Honorários
advocatícios que devem ser fixados sobre o valor da
condenação RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de apelação, tirada contra a sentença de fls.
218/220, declarada às fls. 230 e 235 que julgou procedente ação de
imissão na posse proposta por KELLY RODRIGUES ARAÚJO e
OUTRO
em
face
de
CLARISSA
RODRIGUES
GOULART
GUSTINELLI e OUTRO, condenando-os ao pagamento da quantia
equivalente a 1% ao mês sobre o valor da arrematação, desde a data da
consolidação da propriedade (14/08/2018) até a data da imissão
(27/06/2019), com atualização monetária e juros de 1% ao mês, a partir
do vencimento de cada parcela.
Ante a sucumbência, condenou os réus ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$
5.000,00, ressalvada a gratuidade de justiça concedida à ré Clarissa.
Apelam os autores em busca de reforma parcial (fls.
237/265) quanto à concessão da gratuidade de justiça à recorrida
Clarissa e no tocante à verba honorária, buscando sua majoração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045988-21.2018.8.26.0576 -Voto no
3
Decorrido
o
prazo,
sem
apresentação
de
contrarrazões (fls. 273).
Este processo chegou ao TJ em 19/11/2020, sendo a
mim distribuído em 24/11/2020, com conclusão na mesma data (fls.
276).
É o relatório.
Admito o recurso porque tempestivo e preparado (fls.
266/267).
Insurgem-se
os
recorrentes
apenas
quanto
à
concessão da gratuidade de justiça à ré, Clarissa, concedida pela decisão
de fls. 166 e impugnada tempestivamente pelos autores (fls. 173/190),
sem que houvesse na sentença qualquer consideração a respeito.
O inciso LXXIV, do artigo 5°, da Constituição
Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, impõe a
necessidade de comprovação da alegada hipossuficiência.
Possível, assim, a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, desde que o pedido do interessado esteja
acompanhado de documentos que demonstrem, satisfatoriamente, a
precária situação do litigante.
No entanto, na hipótese em estudo, os documentos
juntados Declaração de Imposto de Renda do exercício de 2018, ano
calendário 2017 e declaração de pobreza por si sós não são suficientes
para demonstrar a alegada hipossuficiência.
Noto, ainda, que, o fato de a apelada não ter se valido
da Defensoria Pública ou de advogado designado pelo Convênio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045988-21.2018.8.26.0576 -Voto no
4
Assistência Judiciária da OAB, no contexto, contribui (não é
determinante art. 99, § 4o, CPC) para o indeferimento do benefício
impugnado.
E as fotografias extraídas das redes sociais da
recorrida, juntados na impugnação, revelam a frequência da apelada em
happy hours, restaurantes, salões de cabelereiro, festas e reuniões, em
contraposição ao que por ela alegado, demonstrando, inexistir a alegada
impossibilidade de arcar com as custas processuais.
Em relação ao pedido de majoração da verba
honorária, o §2° do art. 85 CPC estabelece que os honorários
advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
No caso concreto, o valor da causa é por demais
elevado para ser tomado como parâmetro para a fixação dos honorários,
como pretendem os recorrentes.
Os honorários advocatícios devem, na hipótese, ser
fixados em 20% sobre o valor da condenação estabelecida na decisão de
fls. 235, valor adequado e em obediência aos incisos do §2° do art. 85
do CPC, em ação de média complexidade.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para revogar os benefícios da gratuidade de
justiça concedida à apelada Clarissa e fixo os honorários advocatícios de
sucumbência em 20% do valor da condenação estabelecida na decisão
de fls. 235.
MIGUEL BRANDI
Relator